Tribunal: TJDFT
Processo: 0753411-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO. MANDADO. PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS. MÓVEIS. INDEFERIMENTO. MEDIDA. INUTILIDADE. EXECUTADO. DOMICÍLIO. HOTEL. DÚVIDA. PROPRIEDADE. BENS.
1. O processo de execução visa a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade.
2. Da mesma forma, cabe a todos os sujeitos processuais evitar a prática de atos inúteis ou desnecessários para a efetivação do direito pleiteado, sendo dever do Juízo conduzir o processo de forma a evitar a prática de atos sem eficácia concreta, respeitando-se os princípios da celeridade e economia processual, de modo que o deferimento de uma diligência depende da presença de elementos mínimos da sua possibilidade de êxito.
3. No caso dos autos, o agravante pleiteia a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis no endereço do agravado, que reside em um hotel. Assim, há razoável dúvida sobre a propriedade dos bens, de modo que o deferimento desta diligência estaria condicionado à prévia indicação de bens penhoráveis de propriedade do executado que poderiam ser localizados com a prática deste ato, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A mera alegação de que o agravado seria sócio oculto do Hotel não autoriza a penhora de bens da referida pessoa jurídica, que sequer figura como parte no feito.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.